Tribunal: TJDFT
Processo: 0706861-56.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. PARCELA DO FINANCIAMENTO DO VEÍCULO. PROMESSA DE REDUÇÃO. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA CONTRATADA. INADIMPLEMENTO. CONFIGURADO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É insubsistente a alegação do impugnante se não foram produzidas provas capazes de ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza firmada pelo beneficiário e impossível a revogação do benefício da gratuidade judiciária deferida pelo juiz de origem.

2. Por meio do contrato celebrado pelas partes, a apelante assumiu a responsabilidade de mediar a negociação diretamente com a financiadora com a finalidade de reduzir e quitar as parcelas do financiamento do veículo adquirido pelo consumidor. A “Proposta Comercial” não comprova o cumprimento da obrigação da apelante, pois desprovida do comprovante de envio e de recebimento da proposta pelo banco credor, bem como do aceite ou recusa da instituição financeira. Não obstante, o apelado adimpliu a sua obrigação contratual conforme comprovantes de pagamento dos valores das parcelas pagos à apelante/ré, juntados com a petição inicial (ID 57397744).

3. Além disso, a apelante transgrediu deveres secundários de informação e proteção ao incentivar o consumidor a inadimplir o contrato de financiamento, o que levou ao ajuizamento da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária pelo banco credor, consoante as regras do Decreto-Lei 911/69. Dessa forma, é possível verificar em simples leitura do contrato que a apelante submeteu o consumidor a uma situação jurídica infame ao estipular que as prestações deixariam de ser pagas diretamente à financiadora e que a quitação do financiamento, pelo valor a ser obtido com a renegociação, seria providenciado apenas ao final do contrato, pois o atraso de uma só prestação possibilita a constituição em mora do devedor e é capaz de desencadear o processo de busca e apreensão, o que de fato se concretizou neste caso.

4. É patente o desrespeito por parte da apelante aos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da informação consagrados nos artigos 4o e 6o do CDC e 422 do CC, justificando-se a resolução contratual, na forma como estabelecida na sentença recorrida.

5. Recurso conhecido e não provido.